Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUIOSQUE. COOPERATIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE TERCEIRO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGADA CIENTE DA DEVOLUÇÃO DA POSSE À EMBARGANTE. INSISTÊNCIA NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESPONSABILIZAÇÃO DE AMBAS AS PARTES PELOS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC) impedem que a Embargante seja considerada responsável solidária pelos débitos anteriores do Quiosque cuja posse lhe foi reconhecida nos Embargos de Terceiro e incluída no polo passivo da execução de sentença movida pela Cooperativa, sendo necessária a propositura de demanda própria para perseguir o reconhecimento da responsabilidade da Apelada por tais débitos, com plena observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2 – É consabido que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Enunciado no 303 da Súmula do STJ), o que tem consonância com a tese consolidada no REsp no 1.452.840/SP (Tema no 872).

3 – No caso concreto, evidencia-se que os Embargos de Terceiro também foram motivados pela conduta da Cooperativa Embargada, uma vez que, mesmo diante da informação acerca da anterior rescisão judicial da permuta e da devolução da posse do Quiosque à Embargante, pediu a reintegração de posse do imóvel, assumindo o risco de oposição de Embargos de Terceiro, além de ter oferecido resistência à pretensão inicial da Embargante. Estando patente que tanto a Embargante/Apelada quanto a Cooperativa Embargada/Apelante deram causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, devem ambas responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mostrando-se escorreita a distribuição dos encargos da sucumbência em metade para cada parte.

Apelação Cível desprovida.